Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-02.2019.8.11.0088
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000153-02.2019.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO ROBERTO CALDEIRA DE ALMEIDA - CPF: 003.092.072-82 (APELANTE), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), PAULO VITOR FERREIRA SILVA - CPF: 073.808.251-19 (APELADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BEM MÓVEL C/C PERDAS E DANOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIO DE VEÍCULOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ PARTICIPOU DO GOLPE – INDÍCIOS DE QUE FOI VÍTIMA, ASSIM COMO O AUTOR – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX" ou “golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo autor (art. 373, I e II, do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000153-02.2019.8.11.0088

APELANTE: FABIO ROBERTO CALDEIRA DE ALMEIDA

APELADO: PAULO VITOR FERREIRA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIO ROBERTO CALDEIRA DE ALMEIDA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Aripuanã/MT,
Dr. Pedro Toaiari de Mattos Esterce
, lançada nos autos da “
ação ordinária com pedido liminar de indisponibilidade de bem móvel c/c perdas e danos”
ajuizada em face do
PAULO VITOR FERREIRA SILVA
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
o Apelado agindo com dolo causou prejuízo financeiro considerável ao Apelante, sendo que após fechar o negócio e fornecer a documentação hábil para a transferência de propriedade do veículo cancelou o negócio, não tendo o Apelante outra opção se não valer-se dos meios legais para garantir que não ficará no prejuízo”
(sic).

Sustenta que “
no que atine à responsabilidade civil do Apelado é óbvia e notória principalmente após a instrução do processo visto que se refere à obrigação de reparar o dano que causou ao recorrente, visto que se não mentisse ao mesmo a situação jamais chegaria a este ponto
” (sic).

Alega que “
todo este prejuízo financeiro foi causado dolosamente pelo Apelado, que induziu o Apelante a erro no momento da negociação, sendo que se fizesse um negócio transparente jamais necessitaria de toda essa situação que se formou”
(sic)
.

Assevera que “
sempre perguntou ao Apelado se o negócio estava certo, contou toda a conversa com Sérgio, as formas de pagamento, as contas indicadas e este mentindo, usando de dolo, na clara intenção de causar dano ao mesmo, depois do DUT assinado e reconhecido firma, vem dizer que Sérgio lhe devia, narrativa esta que não se sustenta conforme a prova colhida nos autos
” (sic).

Afirma que a “
presente situação gerada por culpa exclusiva do Apelado gera ainda ao Requerente o direito de ser indenizado moralmente, visto que o fato causou a si diversas preocupações, angústias, lhe atacou a honra e a moral, pois estava hospedado dentro da casa de Paulo Vitor e jamais pensou que o negócio terminaria desta forma”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de piso, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 168864415)

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela parte recorrente, postulando pelo desprovimento do recurso (id. 168864419
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
defiro
ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita tão somente nesta instância, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal, diante da situação de hipossuficiência financeira comprovada nos autos por meios dos documentos bancários apresentados em id. 175072678.

Pois bem.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
FABIO ROBERTO CALDEIRA DE ALMEIDA
ajuizou a presente da “
ação ordinária com pedido liminar de indisponibilidade de bem móvel c/c perdas e danos”
em face do
PAULO VITOR FERREIRA SILVA
, narrando, em síntese, que entrou em contato com pessoa de nome Sérgio, referente a um anúncio de venda de caminhão veiculado na plataforma OLX, sendo informado de que o veículo estaria localizado na cidade Aripuanã e que teria sido transferido para quitação de uma dívida que o apelado tinha com ele.

Relatou que o apelado teria sido comunicado por Sérgio e deu aval ao acordo, estipulando que o autor pagaria a Sérgio o montante de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) à vista, acrescido de R$5.000,00 em prestações.

Expôs que viajou até Aripuanã, ficando hospedado na residência do apelado, inspecionando o veículo, substituindo sua carroceria por uma versão “baú” e, em seguida, foi ao cartório para formalizar a assinatura do Documento Único de Transferência.

Posteriormente, o efetuou o pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) para diferentes contas indicadas por Sérgio, no entanto, houve um problema para transferir mais R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com uma das contas, devido a erros no registro do beneficiário. Na tentativa de resolver essa pendência, afirma que Paulo Vitor mudou sua narrativa, dizendo que Sérgio tinha uma dívida de R$30.000,00 (trinta mil reais) com ele.

Continuou narrando que quando voltou do banco, o requerido alegou que a dívida com Sérgio era de R$90.000,00 (noventa mil reais) e, por essa razão, o veículo não seria entregue.

Diante disso, o autor afirmou que tentou contatar Sérgio, mas sem sucesso, portanto, foi à Delegacia de Polícia para relatar o incidente, alegando que o apelado teria aplicado um golpe juntamente a Sérgio.

Assim, propôs a presente ação, requerendo a condenação do requerido em indenização por danos materiais e morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, se insurgindo o autor-apelante contra o decisum, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem.

Assente as razões recursais, antes de mais nada, cumpre consignar que
é incontroverso entre as partes a ocorrência de golpe praticado por terceiro estelionatário
. Resta, no entanto, averiguar eventual responsabilidade civil do apelado por perdas e danos.

Segundo informações de segurança extraídas do site da OLX (https://seguranca.olx.com.br/golpe-do-intermediario/), a ação criminosa consiste em “
fraudadores que se utilizam de anúncios de terceiros para negociar veículos usados ou seminovos. O objetivo do golpe é clonar anúncios reais e receber o pagamento do comprador interessado pelo veículo
”.

No caso em tela, como bem delineado pelo magistrado singular em sentença, o
modus operandi
do criminoso pode ser resumindo da seguinte forma:

“Da informação dos autos, é possível depreender que Paulo Vitor vendeu o caminhão para uma pessoa de nome Sérgio, que lhe disse estar comprando aquele veículo para quitar uma dívida com um funcionário antigo a quem devia. Para ludibriá-lo, ele teria dito que o valor da dívida era maior, mas que o funcionário aceitava receber um caminhão ao invés da parcela em espécie.

O caminhão nunca foi entregue para Sérgio, permanecendo na posse de Paulo. Este também não pagou nenhum valor para aquele, uma vez que era ele quem estava se responsabilizando pela venda.

(...)

Portanto, em suma, o que aparenta é que o estelionatário se utilizou de Paulo Vitor – que legitimamente tencionava vender seu veículo e, por não ter desfeito dele, não pode ser considerado uma vítima – para praticar um crime contra a pessoa de Fábio, este sim lesado por ter perdido valores sem adquirir qualquer bem em troca”.

De acordo com os arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles,
verbis
:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Acerca da responsabilidade civil subjetiva, ensinam José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo, in Código Civil Comentado, São Paulo (SP), Editora Revista dos Tribunais, 2022:

"II. Responsabilidade aquiliana. O suporte fático descrito pelo art. 186 informa o regime da responsabilidade aquiliana. Nela, a reparação é o resultado de um dever de indenizar pela prática de um ato antijurídico que viola o dever de não lesar (neminen laedere, cf. De Cupis, Il danno, p. 41). Os elementos para a configuração da responsabilidade aquiliana são: a) existência de um ato (comissivo ou omissivo); b) Dano; c) Nexo Causal e d) Elemento Subjetivo representado pelo Dolo ou Culpa. O ato comissivo ou omissivo deve ser voluntário. O ato involuntário retira o domínio do fato sobre a ação, mas, mesmo assim, em algumas situações o ordenamento determina a responsabilidade objetiva que prescinde da culpa ou dolo (art. 927, parágrafo único), ou ainda, permite a culpa presumida (art. 938). O dano configura a projeção do prejuízo que foi suportado pela vítima e que deverá ser indenizado. O dano poderá ser moral e/ou material."

Com efeito, são pressupostos indispensáveis para configuração da responsabilidade civil subjetiva: a) o ato ilícito; b) o dano; e c) o nexo de causalidade.

In casu
, a parte apelante/autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da parte apelada/ré e o prejuízo alegado (art. 373, I, do CPC), ou seja, não há prova nos autos que demonstre que o recorrido, de fato, estava em conluio com o estelionatário.

Segundo registro dos autos, ao que tudo indica,
ambas as partes foram vítimas de um estelionatário
, identificado como "Sérgio", que praticou a fraude conhecida como "Golpe do Intermediário".

Ademais, como bem salientado pelo magistrado sentenciante, desde o início das tratativas o comportamento das partes evidenciava uma confiança mútua notável. A manifestação mais clara dessa boa-fé foi quando o requerido-apelado abriu as portas de sua residência para hospedar o autor-apelante.

Registre-se, por oportuno, que a negociação envolveu pagamento à vista, de sorte que o vendedor somente está obrigado a entregar o bem após receber o preço, nos termos do art. 491 do Código Civil (“
Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço
”).

O requerido-apelado não recebeu o pagamento pelo veículo, tendo em vista que as transferências bancárias foram todas elas destinadas a pessoas estranhas indicadas por Sérgio, a saber: Jorge A. Damásio e Oaramir Borges Guia.

Logo, não tendo o réu, proprietário (e possuidor) do veículo, recebido o preço, não estava obrigado à entrega do bem.

Outrossim, os Tribunais pátrios entendem pela ausência de responsabilidade do vendedor lesado em casos de golpes realizados através do Site OLX, sem a comprovação de dolo das partes. Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO AFASTADA – GOLPE VIA ANÚNCIO DE VENDA DE VEÍCULO NO SITE OLX – TERCEIRO QUE SE APRESENTA COMO ASSESSOR DO PREFEITO DE LONDRINA AOS LITIGANTES E INTERMEDEIA A COMPRA E VENDA –
AUTOR QUE DEPOSITA DINHEIRO NA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO GOLPISTA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ PARTICIPOU DO GOLPE – INDÍCIOS DE QUE FOI VÍTIMA, ASSIM COMO O AUTOR – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– PEDIDO DA APELADA, EM CONTRARRAZÕES, DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE POR LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR - 9ª C. Cível - 0036977-98.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Des. Domingos José Perfetto - J. 11/06/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS –
Fraude perpetrada por terceiros, em plataforma virtual de anúncio de veículos (conhecida como "golpe da OLX" ou "golpe do intermediário"), sem qualquer elemento comprobatório do envolvimento do réu em referida conduta ilícita. Sentença de improcedência mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Cercamento de defesa não evidenciado
. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-SP - AC: 10187426220218260344 SP 1018742-62.2021.8.26.0344, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 31/08/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS E RESOLUÇÃO NEGOCIAL. "GOLPE DO OLX
". COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PELA INTERNET. DANO, CONDUTA CULPOSA E NEXO DE CAUSALIDADE. ARTS. 186 E 927 DO CC. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. FRAUDE DE TERCEIRO. ART. 373, I E II, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO. -
A responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles (arts. 186 e 927 do Código Civil)- Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX", e não sendo comprovada a responsabilidade do proprietário, deve ser afastada a obrigação de entregar o veículo ao suposto comprador, bem como de indenizar os prejuízos sofridos (art. 373, I e II, do CPC)- No caso concreto, a compra e venda do veículo não se concretizou, porquanto o pa gamento foi feito a pessoas estranhas, desatendidas as formalidades legais (arts. 320, caput, e 481, do Código Civil).
”

(TJ-MG - AC: 10000210935805005 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022)

No mesmo trilhar é o entendimento deste Sodalício, conforme se observa do seguinte aresto:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – “
GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DE TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO DO BEM – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CDC – FALHA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À RÉ
– RECURSO NÃO PROVIDO. Age com desatenção o consumidor que negocia aquisição de veículo com pessoa desconhecida e efetua o pagamento em conta de terceiro não proprietário do bem, sem antes, confirmar a negociação, o que isenta o Banco da responsabilidade no estorno desses valores, pois incide na hipótese o artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor de serviços não pode ser responsabilizada se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.”
(TJ-MT 10031954020218110007 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023